Tribunal: TJDFT
Processo: 0731334-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. VEÍCULOS VENDIDOS. VALOR DE VENDA DECLARADO. AUSÊNCIA VINCULAÇÃO DE DESPESAS E DE ANUÊNCIA COPROPRIETÁRIO. RESSARCIMENTO. DESPESAS DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de dissolução de condomínio de veículos e condenou a parte autora ao pagamento de multas e a parte ré ao pagamento de perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora deve arcar com metade das despesas de reparos dos veículos; e (ii) estabelecer se o valor do veículo Land Rover deve ser baseado na Tabela FIPE ou no valor de venda declarado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O apelante não comprovou a natureza e a efetiva vinculação das despesas aos bens comuns, sendo as notas fiscais genéricas e não identificando o veículo reparado. A realização unilateral dos reparos, sem anuência da coproprietária, retira a credibilidade da alegação de que os gastos visavam preparar o bem para a venda.
4.A venda unilateral de bem comum por um dos condôminos resolve-se em perdas e danos, devendo-se buscar a reparação do prejuízo sofrido pelo condômino preterido. No caso, deve ser considerado o valor de R$ 50.000,00 para a venda do veículo Land Rover, conforme contrato de compra e venda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A realização unilateral de reparos em bem comum, sem anuência do coproprietário, não gera direito ao ressarcimento. 2. A venda unilateral de bem comum resolve-se em perdas e danos, devendo-se considerar o valor de venda declarado no contrato."
Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 2o, do CPC; art. 373, I. CC. art. 1.320.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005984, 0710380-14.2024.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 25/06/20255; Acórdão 1942609, 0701692-42.2024.8.07.0014, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.